Tribunal: TJDFT
Processo: 0716702-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716702-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRE BRITO PRIETO AGRAVADO: GP CAMPOS CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JAIRE BRITO PRIETO em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0705437-59.2021.8.07.0006, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que pretendia suspender o desconto efetuado no contracheque do autor. Em suas razões recursais, o agravante defende, em suma, que estão preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Informa que recebeu proposta da empresa GP Campos Consultoria Financeira Eireli para obter crédito perante o Banco Santander Brasil S.A., consignado em sua folha de pagamento, no valor de R$ 128.250,06 (cento e vinte e oito mil, duzentos e cinquenta reais e seis centavos), a serem pagos em 36 (trinta e seis) prestações iguais e sucessivas de R$ 4.721,00 (quatro mil setecentos e vinte e um reais). Após receber a referida quantia, o agravante declara que transferiu R$ 103.056,66 (cento e três mil, cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos) para a conta bancária de titularidade da primeira agravada (GP Campos Consultoria Financeira Eireli) que, em contrapartida, teria se comprometido a fazer aplicações em fundos de investimentos para devolver a rentabilidade decorrente do empréstimo. A referida empresa também teria firmado o compromisso de providenciar o pagamento das parcelas do empréstimo contratado pelo agravante no quinto dia útil de cada mês. Relata que esse compromisso não foi honrado, pois as parcelas do empréstimo venceram sem que a empresa efetuasse os pagamentos. Em razão disso, verificou que foi vítima de uma fraude. Destaca o caráter alimentar da verba e, com base no princípio da razoabilidade, entende que os descontos não podem continuar a serem realizados de forma a comprometer parte de seus rendimentos, sob o risco de afetar a sua sobrevivência do servidor, bem como de sua família. Tece demais considerações, tal como cita julgados em abono a sua tese recursal. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado que o segundo agravado suspenda imediatamente os descontos na sua folha de pagamento, como mecanismo para evitar dano de difícil reparação. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar ora vindicada. Preparo recolhido em ID 25916552 e ID 25916553. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão recorrida tem o seguinte teor: Defiro a prioridade na tramitação. Anote-se. Exclua-se a anotação de tutela de urgência. O autor recolheu as custas processuais. Trata-se de pedido de tutela antecipada incidental. O autor afirma que foi interpelado por uma corretora da primeira requerida, a qual ofereceu uma oportunidade de investimento por meio de assunção de dívida. Concordando com os termos propostos, relata que em 05/11/2020 celebrou o contrato com a primeira ré. Na sequência, adquiriu empréstimo consignado com o segundo réu no valor de R$ 128.250.06, em 36 parcelas de R$ 4.721,00. O valor de R$ 25.193.40 foi usado para quitar a dívida com a POUPEX e o restante foi repassado à primeira ré, via transferência (R$ 103.056.66). A vantagem para o autor seria no valor de R$ 6.050.00, em 11 meses, em virtude da rentabilidade gerada pela administração, pela segunda ré, da margem consignável. Ponderou que a primeira ré se comprometeu em pagar ao autor, até o 5o dia útil de cada mês, 11 parcelas no valor de R$ 2.771,00 e, posteriormente, mais 16 parcelas no valor de R$ 4.721,00. Salienta, contudo, que embora já tenham sido descontadas 4 parcelas do contrato, a primeira ré não fez nenhuma transferência m seu benefício. Requer, em tutela de urgência, a suspensão da cobrança das parcelas do contrato consignado, bem como o arresto de ativos da primeira requerida para garantia do valor que lhe foi repassado (R$ 103.056,66). É o relato do necessário. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vejamos. Quanto ao pedido de suspensão de cobrança das parcelas do contrato celebrado com o Banco Santander: Embora haja relevância e possível conexão com os demais fatos narrados, carece o autor de probabilidade do direito em relação ao banco. Neste ponto, é indispensável o contraditório para se aferir eventual vício na contratação do empréstimo com o segundo requerido. Saliente-se que no contrato celebrado ao ID. 91204027 não consta anuência do segundo réu. Não há que se cogitar prejuízo haja vista que, caso procedente o pedido do autor os valores eventualmente cobrados a maior lhes serão restituídos. Ademais, o autor realizou empréstimo consignado junto à instituição financeira, sendo que os descontos realizados se encontram dentro de sua margem consignável, restando-lhe, dessa forma, recursos financeiros suficientes para a manutenção de seu mínimo existencial, não havendo, sob esse viés, que se falar em “perigo de dano”. Quanto ao pedido de arresto de valores da primeira requerida: A parte autora comprovou a transferência de R$ 103.056,66 para a conta bancária da primeira ré (ID. 91204037). Ademais, o contrato celebrado entre as partes corrobora as informações trazidas na inicial, bem como os extratos indicando que não houve qualquer transferência de valor, pela ré, em favor do autor. Tais condições demonstram a probabilidade do direito e autorizam o deferimento da liminar para bloqueio de valores visando garantir eventual cumprimento de sentença. O valor será arrestado e não transferido para a parte autora, portanto, a medida é reversível. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, os pedidos de tutela de urgência para determinar o arresto do valor do empréstimo ainda não adimplido pela requerida e que continua sendo descontado em folha, ou seja, R$ 103.056,66 (cento e três mil, cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), via SISBAJUD. Caso infrutífero, defiro, desde logo, arresto de outros bens nos demais sistemas conveniados. Cumpra-se. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. Faculta-se às partes a possibilidade de apresentação de proposta de acordo nos autos. (destaques no original) Com efeito, em princípio, não há demonstração suficiente nos autos de que a contratação de mútuo bancário entre o agravante e o segundo agravado Banco Santander Brasil S.A. tenha sido vinculada, tal como afirma o agravante, à assinatura do instrumento de “INCLUSÃO DE RENTABILIDADE CONJUNTA – ASSUNÇÃO DE DÍVIDA” (ID 91204023 – autos principais) firmado entre o agravante e a primeira agravada GP Campos Consultoria Financeira Eireli. Ademais, milita em desfavor da tese do agravante o fato de que o valor do mútuo firmado com o segundo agravado (Banco Santander Brasil S.A.) foi creditado na conta bancária do próprio agravante. Nesse viés, assim como concluiu a Juíza prolatora da decisão agravada, na atual fase do processo, entendo que não há elementos de convicção suficientes para embasar a pretensão deduzida pelo autor, ora agravante. Por conseguinte, a pretendida suspensão dos descontos equivale a afastar, de imediato e, sem sequer, realizar a oitiva das partes contrárias, os efeitos do contrato celebrado entre o agravante e o segundo agravado, o que não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória, sob a luz do contraditório, acerca das alegações do agravante quanto às circunstâncias da contratação do mútuo bancário. Nesse sentido, as alegações de ilegalidade do desconto efetuado em sua folha de pagamento não podem ser qualificadas como revestidas de probabilidade e verossimilhança sem antes passar pela ritualística do contraditório e da ampla defesa. A questão, portanto, exige incursão probatória, sendo, pois, mais razoável aguardar-se a oitiva da parte contrária e a instrução do feito originário, quando então serão melhor aferidas as alegações e as provas das partes e, por conseguinte, poderá ser realizada uma melhor ponderação acerca da ocorrência ou não de ilegalidade nos descontos em folha de pagamento. Acerca do tema, confira-se o entendimento lançado nos seguintes precedentes desta Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. COBRANÇA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC). 2. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). 3. A controvérsia sobre eventual fraude na contratação de empréstimo depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. 4. Em sede de tutela de urgência, deve-se permitir a continuidade dos descontos das parcelas do empréstimo na conta corrente do consumidor, pois a medida é passível de reversão. Caso se conclua pela existência da fraude, a instituição financeira será obrigada a devolver todo o valor descontado, devidamente atualizado. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1319441, 07154377320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRESTIMO CONSIGNADO. BANCO PAN S/A. NÃO COMPROVAÇÃO DE ENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NA FRAUDE ‘PIRÂMIDE FINANCEIRA’. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DESCONTO NO CONTRACHEQUE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA 1. Ex vi do art. 300 do CPC, concede-se a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O pedido de suspensão das parcelas descontadas no contracheque não se enquadra na exegese legal, se não foi comprovado o vício no contrato que concedeu empréstimo sob a modalidade consignada - Cédula de Crédito Bancário - nem o envolvimento da instituição bancária na fraude ‘pirâmide financeira’ da qual o agravante foi vítima. 3. Mantém-se a decisão a quo que indeferiu o pedido, se o recorrente transferiu, de forma espontânea, o valor que recebeu no empréstimo consignado a fim de garantir lucro em operação financeira ‘plano de parceria rentável’ firmado com terceiro. O alegado conluio entre os agravados deverá ser submetido à instrução processual, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1255715, 07274720220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDOS DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DE CONSIGNAR AS PRESTAÇÕES EM JUÍZO. ALEGAÇÃO DE CONTRATO FRAUDULENTO. PROVAS INCONSISTENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No presente, pela análise do conjunto probatório até então carreado, não há suporte fático suficiente e necessário, que permita concluir pela existência de contrato fraudulento. Portanto, deve-se manter as balizas acordadas, quanto os descontos em folha de pagamento das parcelas. 3. A afirmação da ocorrência de vício de consentimento ou de qualquer outra natureza, que implicaria na nulidade ou anulabilidade do contrato, não prescinde de prova. Pelo contrário, a prova deve ser produzida em fase própria, sob os auspícios do contraditório e ampla defesa. 4. Ausentes os elementos de convencimento que permitam, ainda que em sede juízo sumário e preliminar, acerca da probabilidade do direito e o risco de dano, é forçoso o indeferimento da pretensão antecipatória de urgência (art. 300 do CPC). 5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 977423, 20160020351770AGI, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/10/2016, publicado no DJE: 8/11/2016. Pág.: 229/243) Por fim, destaque-se que a jurisprudência utilizada nas razões recursais, além de não ser vinculante, também não é aplicável ao caso em questão, pois não guarda similitude fática com a situação descrita nos autos. Portanto, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 26 de maio de 2021 15:03:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador